Tribunal: TJES
Processo: 0001149-59.2024.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0001149-59.2024.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VANDINEI DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DESEMBARGADOR LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação criminal, mantendo condenação por tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e resistência, em concurso material.

O embargante sustenta omissões, obscuridades e contradições quanto à análise de mídias audiovisuais e à fundamentação sobre a licitude do ingresso domiciliar, além de pleitear prequestionamento e efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão, contradição ou obscuridade aptas a justificar a integração do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, destinando-se exclusivamente ao saneamento de vícios previstos no art. 619 do CPP e art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.
Não há omissão quanto à análise das mídias, sendo desnecessária a indicação específica de IDs ou minutagem, desde que a fundamentação seja suficiente, o que ocorreu no caso.
Inexiste contradição na fundamentação relativa ao ingresso domiciliar, uma vez que a justa causa foi reconhecida previamente, com base na visualização da arma e na perseguição em flagrante, sendo a apreensão posterior mero desdobramento da diligência.
As alegações do embargante revelam inconformismo com a valoração das provas, o que não se enquadra nas hipóteses legais dos aclaratórios.
O prequestionamento exige a demonstração de vício, inexistente na espécie.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos conhecidos e rejeitados.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001149-59.2024.8.08.0012

EMBARGANTE: VANDINEI DO NASCIMENTO

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR:
DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Conforme exposto no Relatório, trata-se de
Embargos de Declaração opostos por
VANDINEI DO NASCIMENTO

contra acórdão proferido por esta Egrégia 1ª Câmara Criminal que, à unanimidade, negou provimento
à
apelação interposta

pelo
E
mbargante
, mantendo a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática dos crimes previstos no art. 33, da Lei n° 11.340/2006, no art. 16, §1°, inc. IV, da Lei n° 10.826/03, e no art. 329, do CP, em concurso material, à pena de 13 (treze) anos e 09 (nove) meses de reclusão, além de 648 (seiscentos e quarenta e oito) dias-multa, em regime inicial fechado.

Sustenta, em síntese: i) omissão e obscuridade, ao mencionar “trecho de vídeo” sem indicar o respectivo ID, a minutagem ou o ângulo da gravação, tampouco esclarecer se as mídias anexadas no sistema PJe foram efetivamente analisadas; ii) contradição e obscuridade, pois o acórdão afirma que a visualização prévia da arma e a fuga teriam legitimado o ingresso no imóvel, mas, posteriormente, aponta como elemento determinante o encontro de drogas e arma no interior da residência, tratando essa circunstância como reforço da legalidade da diligência; iii) omissão, por não esclarecer se houve exame das mídias nem enfrentar a consistência da versão apresentada pelos agentes, o que, segundo a Defesa, impediria compreender a formação do convencimento do julgador com base nos elementos constantes dos autos. Por fim, requer o prequestionamento explícito de normas processuais federais, além da atribuição de efeitos infringentes ao julgado para reconhecer a ilicitude das provas e absolver ou anular o julgamento.

Presentes os
requisitos
intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo à análise do mérito.

Conforme estabelece a legislação processual pátria, notadamente o art. 619, do CPP e, subsidiariamente, o art. 1.022, do CPC, os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada. Prestam-se, exclusivamente, a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão em decisão judicial. Não constituem, portanto, via adequada para o reexame do mérito ou para manifestação de inconformismo com a conclusão adotada pelo órgão colegiado.

O acórdão embargado foi ementado nos seguintes termos:

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINARES. 1. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES. ESTADO FLAGRANCIAL. REJEITADA. 2. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA. REJEITADA. 3. NULIDADE DA PRISÃO POR EXCESSO DE FORÇA. RESISTÊNCIA POR PARTE DO RÉU E POPULARES. REJEIÇÃO. 4. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. PROVAS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA. FLAGRANTE "FORJADO" NÃO DEMONSTRADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. 5. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO INDICANDO A FINALIDADE COMERCIAL. 6. PENA-BASE. ANTECEDENTES. 6 CONDENAÇÕES. MANTIDA. 7. NATUREZA E QUANTIDADE DAS DROGAS. ART. 42, LEI 11.343/06. PENA-BASE PRESERVADA. 8. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. 9. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal contra sentença que condenou o réu pelos crimes de tráfico de entorpecentes, porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida e resistência, em concurso material. O recurso busca, preliminarmente, a nulidade das provas por violação de domicílio, quebra da cadeia de custódia e uso excessivo da força. No mérito, pugna pela absolvição por insuficiência probatória (flagrante "forjado") e, subsidiariamente, pela redução das penas-base e reconhecimento do tráfico privilegiado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(I) Definir se o ingresso policial no domicílio foi lícito; (II) Estabelecer se a cadeia de custódia foi preservada; (III) Verificar se o uso da força policial anula o flagrante; (IV) Analisar se o conjunto probatório é suficiente para manter as condenações; (V) Aferir a possibilidade de desclassificação do tráfico para uso pessoal; (VI) Avaliar a idoneidade da dosimetria da pena, incluindo a análise dos maus antecedentes e a possibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há falar em violação de domicílio se os agentes estatais, acionados para averiguar denúncia de porte ostensivo de arma, visualizam o réu, ainda na área externa (quintal) do imóvel, portando visivelmente uma pistola na cintura. A visualização prévia da arma configura a "fundada razão" (justa causa) e o estado de flagrância (crime de porte ilegal de arma) que legitima a abordagem, a perseguição imediata para o interior do imóvel (para onde o réu fugiu) e o ingresso policial, independentemente de mandado judicial (STF, RE 603.616).

A alegação genérica de quebra da cadeia de custódia, desacompanhada da indicação de qual etapa (Art. 158-A, CPP) foi violada ou da demonstração de prejuízo concreto (adulteração da prova), é insuficiente para ensejar a nulidade, mormente quando os laudos periciais confirmam a natureza do material apreendido.

O uso moderado da força policial é justificado e não anula a prisão quando demonstrado que o agente resistiu ativamente à abordagem (mediante socos e chutes), exigindo a contenção para garantir o cumprimento da ordem legal (Art. 329, CP).

A materialidade e a autoria dos delitos (tráfico, porte de arma e resistência) restam comprovadas pelos laudos periciais e pelos depoimentos judiciais coesos dos policiais militares, que possuem fé pública e presunção de legitimidade (Precedente TJES), afastando a tese isolada e não comprovada de flagrante "forjado".

É inviável a desclassificação do tráfico para uso pessoal (Art. 28, Lei nº 11.343/06) quando as circunstâncias da apreensão evidenciam a traficância, tais como a expressiva quantidade e variedade de entorpecentes (crack e cocaína), a forma de acondicionamento (pinos e pedras) e a apreensão concomitante de arma de fogo de uso restrito com numeração suprimida.

A exasperação da pena-base do tráfico mostra-se idônea quando fundamentada na preponderância da natureza e quantidade da droga (Art. 42, Lei nº 11.343/06), notadamente crack e cocaína. Igualmente, a utilização de condenações definitivas distintas para valorar negativamente os maus antecedentes (1ª fase) e para configurar a reincidência (2ª fase) não caracteriza
bis in idem
(Súmula 241/STJ,
a contrario sensu
).

A reincidência constitui óbice legal ao reconhecimento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (Art. 33, § 4º, da Lei de Drogas), por afastar o requisito da primariedade, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento:
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A visualização prévia, do lado externo do imóvel, do réu portando ostensivamente arma de fogo, configura "fundada razão" e flagrante delito (crime de porte de arma) que legitima o ingresso policial no domicílio, independentemente de mandado (STF, RE 603.616/RO, Tema 280).

2.

A alegação genérica de quebra da cadeia de custódia, sem demonstração de prejuízo concreto ou da etapa processual violada, não é apta a anular as provas.

3.

O uso moderado da força policial, necessário para conter a resistência ativa do réu à prisão (Art. 329, CP), não configura nulidade.

4.

A apreensão de expressiva e variada quantidade de drogas (crack e cocaína), aliada à posse de arma de fogo com numeração suprimida, impede a desclassificação da conduta para uso pessoal (Art. 28, Lei nº 11.343/06).

5.

A utilização de condenações definitivas distintas para valorar os maus antecedentes (1ª fase) e a reincidência (2ª fase) é legítima e não configura
bis in idem
.

6.

A reincidência é fator impeditivo do reconhecimento do tráfico privilegiado (Art. 33, § 4º, Lei nº 11.343/06), por ausência de preenchimento do requisito da primariedade (Precedentes STJ).

(TJES – AP nº 0001149-59.2024.8.08.0012, Relator: Des. Fernando Zardini Antônio, Primeira Câmara Criminal, julgado em 17/12/2025)

No caso, não se vislumbra vício no acórdão embargado, pois o
c
olegiado examinou detidamente as razões deduzidas pelas partes, indicando com clareza os fundamentos que embasaram o desprovimento do recurso de
VANDINEI DO NASCIMENTO.

Destarte, nítido o intuito de rediscussão do mérito, na medida em que todos os argumentos reiterados nos presentes Embargos de Declaração já foram analisados por ocasião do julgamento da apelação.

No que tange à alegada
omissão e obscuridade quanto ao exame das mídias audiovisuais
, destaco que o órgão julgador não está obrigado a rebater minuciosa e isoladamente cada fragmento, ID ou ângulo de câmera, desde que a motivação seja suficiente para embasar a decisão.
O acórdão foi categórico ao afastar a tese defensiva ancorada nos vídeos, consignando textualmente que
“o trecho de vídeo, que mostra o réu ajeitando a bermuda, não é capaz de, isoladamente, refutar a afirmação uníssona dos agentes públicos de que visualizaram a arma momentos antes”.

O fato de a relatoria não ter indexado no texto o número de ID ou a minutagem exata não traduz omissão, tampouco significa que o acervo probatório não foi apreciado.
A valoração racional da prova foi feita, concluindo a Câmara que a gravação parcial apresentada pela defesa não possuía o condão de desconstituir o contexto flagrancial prévio narrado de forma firme e harmônica pelos policiais sob o crivo do contraditório.

De igual modo,
não há contradição
na fundamentação jurídica sobre a licitude do ingresso domiciliar.
O acórdão é cristalino ao firmar a premissa de que a justa causa e a legitimação para a entrada na residência ocorreram em momento anterior ao ingresso, calcadas na visualização do réu portando arma de fogo no quintal e em sua subsequente fuga para o interior da casa.

A apreensão dos entorpecentes e da arma com numeração raspada no interior do imóvel foi citada no julgado não como uma convalidação retroativa de um ato ilegal, mas sim como o exaurimento da diligência motivada pela perseguição imediata (estado de flagrância em crime permanente).
Não há qualquer incongruência metodológica: a fundada razão precedeu o ingresso; a apreensão das drogas o sucedeu e confirmou o estado flagrancial.

Diante desse cenário, restou nítido que o real objetivo da Defesa é a mera
rediscussão da matéria
probatória e do valor atribuído aos depoimentos policiais, pretensão que não encontra amparo nos estreitos limites dos Embargos de Declaração. A contradição ou omissão que autoriza os aclaratórios é a interna – aquela que ocorre entre as premissas e a conclusão do próprio julgado -, e não a divergência entre o entendimento do Tribunal e o interesse da parte.

Sendo assim, a
usente qualquer das hipóteses do art. 1.022, do CPC, não há o que respalde as razões que fundamentaram a oposição dos Embargos de Declaração.

Por fim, quanto ao prequestionamento dos dispositivos arrolados, ressalto que, mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível a demonstração cabal de um dos vícios previstos no ordenamento processual, o que, como evidenciado, não ocorreu no presente caso.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID n° 18675476),
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume o acórdão embargado, por inexistir qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado.

É como voto.